Tribunal: TJSP
Processo: 2249973-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Cumprimento de sentença. Impugnação. Tempestividade. Intimação na pessoa de anterior advogado do executado que substabeleceu sem reservas os poderes de representação. Advogado substabelecido que, ademais, ficou responsável especificamente apenas pela interposição de recurso especial. Situação equivalente à renúncia ao mandato em relação aos demais atos. Ausência de elementos que apontem para o

Ementa:
Cumprimento de sentença. Impugnação. Tempestividade. Intimação na pessoa de anterior advogado do executado que substabeleceu sem reservas os poderes de representação. Advogado substabelecido que, ademais, ficou responsável especificamente apenas pela interposição de recurso especial. Situação equivalente à renúncia ao mandato em relação aos demais atos. Ausência de elementos que apontem para o momento da ciência da parte devedora. Intempestividade afastada. Excesso de execução que ainda deve ser analisado na origem. Recurso parcialmente provido.